Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-59.2018.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001491-59.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. BANCO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL – FALTA DE BAIXA, PELO CREDOR REQUERIDO, DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – QUITAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE OCORRIDA HÁ MUITO TEMPO – BAIXA SOMENTE PROCEDIDA APÓS MUITO TEMPO DA QUITAÇÃO E DA ORDEM JUDICIAL QUE OBRIGOU AO CUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA –
DANOS MORAIS VERIFICADOS -

INICIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE DANOS MORAIS PROVENIENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO E NÃO DA DATA DA QUITAÇÃO DO VEICULO OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO DESPROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico e a razoabilidade.

É devida a compensação moral decorrente da inércia do credor, responsável pela providência, em promover, junto ao órgão de trânsito, a baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo já quitado, em especial se somente o fez após longo decurso – mais de dois anos após a quitação – e, ainda assim, por força de decisão judicial, que também demorou para ser cumprida (um ano).

O início da correção monetária de danos morais, provenientes de relação contratual, se dá a partir data do arbitramento e não da data da quitação do contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001491-59.2018.8.11.0051

APELANTE: GELVIS GONCALVES DE SOUZA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., GELVIS GONCALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO.

E Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelo autor
Gelvis Gonçalves de Souza

Apelação interposta pelo requerido
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
.

Ação:

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação parcial de tutela n. 1001491-59.2018.8.11.0051
, proposta por
Gelvis Gonçalves de Souza
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, ambos aqui apelantes.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, condenou
o banco requerido na obrigação de fazer consistente em promover a baixa, em 15 dias, doo gravame de alienação fiduciária registrado sobre o veículo descrito na petição inicial, sob pena de multa. Tornou insubsistente a tutela de urgência inicialmente deferida.

Condenou as duas partes, reciprocamente
, ao pagamento (50% para cada um) de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado no caso do autor a suspensão da exigibilidade por cinco anos por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

No seu apelo, o autor
defende a condenação por dano moral, com correção monetária a incidir desde a devida quitação do veículo (27.3.2017).

Após prequestionamento de matéria, pede o provimento do seu recurso e a condenação do requerido em 20% de honorários advocatícios.

Já no seu apelo,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, defende a improcedência da ação e a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões do banco no id. 47147984 e do autor no id. 47147986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelante:
Gelvis Gonçalves de Souza

Apelado:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelante:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Gelvis Gonçalves de Souza

V O T O

E. Câmara:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelo autor
Gelvis Gonçalves de Souza

Apelação interposta pelo requerido
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
.

Ação:

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação parcial de tutela n. 1001491-59.2018.8.11.0051
, proposta por
Gelvis Gonçalves de Souza
em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, ambos aqui apelantes.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, condenou
o banco requerido na obrigação de fazer consistente em promover a baixa, em 15 dias, doo gravame de alienação fiduciária registrado sobre o veículo descrito na petição inicial, sob pena de multa. Tornou insubsistente a tutela de urgência inicialmente deferida.

Condenou as duas partes, reciprocamente
, ao pagamento (50% para cada um) de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado no caso do autor a suspensão da exigibilidade por cinco anos por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O cerne do apelo do autor,
Gelvis Gonçalves de Souza
, é saber se é caso de condenação de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, na Ação de Obrigação de Fazer por posta por
Gelvis
, ao pagamento de compensação moral, decorrente da falta de providência pelo requerido, de baixa de gravame de alienação fiduciária no veículo descrito na petição inicial adquirido pelo autor e já quitado. Saber, ainda se em caso de eventual condenação por danos morais, o inicio da correção monetária será a partir da data da quitação e não do arbitramento
.

Alternativamente, no apelo do requerido,
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, saber se é caso de improcedência da ação
.

Gelvis Gonçalves de Souza
, aqui apelante,

propôs a ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização contra
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, aqui também apelante, com o argumento de ter adquirido o veículo Car Camionete VW Saveiro 1.6 CE TROOP., 2009/2010, placa NPQ 4898, cor preta, por intermédio de participação em grupo de consórcio, cujo contrato foi firmado em 28.8.2012 com o requerido, tendo ingressado no grupo 7244, no valor de R$31.290,00 a ser pago em 48 prestações.

Diz ter quitado o consórcio em 27.3.2017,quando purgou a mora na Ação de busca e Apreensão proposta pelo requerido, bem assim que, mesmo com o pagamento, o requerido não providenciou, até a data da propositura da ação, a baixa do gravame a alienação fiduciária.

A sentença impugnada

julgou parcialmente procedente a ação, condenou
o banco requerido na obrigação de fazer consistente em promover a baixa, em 15 dias, doo gravame de alienação fiduciária registrado sobre o veículo descrito na petição inicial, sob pena de multa.
Tornou insubsistente a tutela de urgência inicialmente deferida e negou os danos morais.

Condenou as duas partes, reciprocamente
, ao pagamento (50% para cada um) de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado no caso do autor a suspensão da exigibilidade por cinco anos por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pois bem
.
A quitação feita em 27.3.2017
, por intermédio da purgação da mora,
foi reconhecida pela sentença que resolveu a Ação de Busca e Apreensão
nº 319-07-1280-74.2017.811.0051, código nº 120243, proposta pelo banco.
A sentença determinou inclusive, a imediata restituição do veículo ao autor
.

Referida sentença foi mantida em sede de recurso
(Apelação nº 1.6796/2018, julgada em 04.4.2018
e transitada em julgado em 27.4.2018
- id. 47146989), tendo sido, inclusive, determinada a imediata restituição do veículo ao autor.

Logo, sem razão a alegação o banco aqui também recorrente, quando ainda questiona a quitação. E, com razão, pois, a sentença, ao reconhecer o direito do autor, de ter o bem livre do gravame da alienação fiduciária, inclusive comprovado no id. 47146983.

O banco,
mesmo diante da quitação feita em 27.3.2017
, não promoveu a baixa do gravame. Aliás somente o fez
por força da decisão que, em 30.8.2018, deferiu ao autor o pedido de tutela de urgência
que postulou

nesta ação (id. 47146990), mantida em grau de recurso (Agravo de Instrumento nº 1012897-36.2018.811.0000, julgado em 19.12.2018).

Realça-se que competia ao banco requerido, após a quitação, promover a baixa do gravame no órgão de trânsito, conforme reconhecida pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Desta feita, extrai-se que a alienação fiduciária sobre o veículo decorreu de mera garantia do valor financiado, contudo
, uma vez quitada a dívida, é ônus do credor alienante proceder à liberação do veículo, expedindo os documentos necessários para baixa no gravame
, descabendo inoportuna e inócua alegação de que cabe ao devedor providenciar qualquer documento atinente a tal fato ao DETRAN.

Trata-se, pois, de dever da instituição alienante promover a baixa do gravame, desembaraçando o bem de quaisquer ônus, conforme dicção do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911, com redação que lhe deu a Lei nº 10.931/2004.

Aliás, em similitude, o art. 9º da Resolução nº 320 do CONTRAN, estabelece que cabe exclusivamente ao agente financeira inserir e baixar o gravame, senão vejamos:

Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias
.

A partir de tal imposição normativa, NOTA-SE DOS AUTOS QUE MESMO APÓS A INTEGRAL QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, RECONHECIDA JUDICIALMENTE, O AUTOMÓVEL PERMANECEU COM A ALIENAÇÃO REGISTRADA, situação que impõe injusto ônus ao agravado, pois sua parte na relação contratual já fora adimplida
.

Importante registrar neste ponto que, a baixa do gravame deixa de se confundir com pedido de transferência do veículo, uma vez que na primeira hipótese a alienação será retirada pelo credor e somente ele pode fazê-la, enquanto a segunda diz respeito à mudança do registro de propriedade do credor para o nome do ex-devedor.

No entanto, em que pese adimplida a dívida, verifica-se que transcorridos vários meses, não foi procedida pela instituição ré a baixa de gravame registrado em nome de financeira junto ao órgão de trânsito, configurando ilicitude prevista no art. 186 do Código Civil, impossibilitando a transferência de titularidade dos veículos para o nome requerente junto ao DETRAN/MT, o qual permaneceu em situação irregular junto ao sobredito órgão.

Assim, pelas circunstâncias acima expostas, certo é que a parte ré não procedeu à providência que lhe incumbia, deixando de baixar o gravame existente sobre o automóvel, ainda que extinta a relação obrigacional entre as partes.
” (grifei).

O banco informa em suas razões de Apelação que a baixa foi feita em 04.9.2019,
ou seja, somente foi providenciada dois anos após a quitação e um ano após a ordem dada em sede de antecipação de tutela
.

De modo que, diante do longo tempo
de descumprimento voluntário
e
do da decisão que lhe determinara proceder
com a baixa do gravame, tem-se por devida a compensação moral pleiteada, embora não no valor pleiteado pelo autor.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE - CREDORA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO
.

1.
Nos termos do artigo 9º da Resolução nº 320 de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, a baixa do gravame de alienação fiduciária é de inteira responsabilidade da financeira credora
.

2.
A manutenção indevida do gravame, após a quitação do contrato de financiamento, enseja a reparação por danos morais
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001502-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/0020, publicação da súmula em 10/06/2020) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE
- FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - VALOR PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER CUMPRIDA - LIMITAÇÃO DE TETO - CABIMENTO -
AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE
. Para fins de fixação da astreinte, há uma questão de cunho econômico que dever ser sopesada, eis que o intuito da multa é justamente compelir a instituição financeira a cumprir com a obrigação a ela imposta e não puni-la simplesmente de forma exacerbada ensejando, com isso, o enriquecimento sem causa da parte autora.
Quitado o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, a baixa do respectivo gravame pela instituição credora é medida que se impõe
.
A MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM REGISTRO DO AUTOMÓVEL É CONDUTA APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS AO CONSUMIDOR
. O quantum indenizatório deve ser suficiente para suprir o dano causado, sem, contudo, causar o enriquecimento da parte requerente
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0439.16.008474-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/0020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifei).

Logo, devida é a compensação moral, cujo valor, arbitra-se, considerado as peculiaridades do caso, longo tempo de descumprimento voluntário e do descumprimento judicial, em R$10.000,00, que entende ser suficiente para compensar o abalo moral sofrido por tão longo prazo. O valor será acrescido de juros de mora devidos a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Realça-se que o inicio da correção monetária do dano moral ora reconhecido não é, portanto, desde a data da quitação (27.3.2017), conforme pretende o autor apelante, mas, sim, a partir do arbitramento.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 0028828-41.2016.811.0041, julgada por esta e. Câmara em 27.3.2019:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA – PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO E QUE FOI DESVIADO DO DESTINO, BEM COMO QUE PERECEU - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA EVIDENCIADO – DANO MORAL VERIFICADO E ARBITRADO EM VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – MANTENÇA DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM –
INICIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL
- APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico e a razoabilidade.

É de ser mantida a condenação por dano moral e material decorrente da má prestação de serviço, não desqualificada, de transporte de mercadoria que foi desviada de seu destino e que quando nele chegou não mais servia para a finalidade que seria utilizada.

O início dos juros de mora e da correção monetária de danos morais, provenientes de relação contratual, se dá a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente
.” (grifei)

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao pedido do autor,
Gelvis Gonçalves de Souza
,
para condenar o requerido
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
ao pagamento de compensação moral no valor de R$10.000,00, acrescido de juros de mora devidos a partir da citação e de correção monetária, cujo inicio será a partir deste arbitramento
e não da data da quitação (27.3.2017), como postula o autor apelante
.

Nega-se provimento ao apelo de

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
.

Em razão da perda mínima do recurso do autor (
apenas não foi admitido pedido de inicio da correção monetária
), inverte-se os ônus de sucumbência, a fim de determinar que o requerido arque, exclusivamente, com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020